Tribunal: TJMT
Processo: 1016267-18.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-10-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016267-18.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Rescisão]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - CNPJ: 04.675.771/0001-30 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), KELLY MENDES DA SILVA - CPF: 016.932.761-27 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PREGÃO ELETRÔNICO – CONTRATAÇÃO EMERGENCIAL – FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO PARA REEDUCANDOS E FUNCIONÁRIOS DE PRESÍDIOS –
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL:
DA EXISTÊNCIA DE JUÍZO
AD QUEM
PREVENTO

– AÇÃO ORIGINÁRIA DISTINTA – RECURSO ANTERIOR PREJUDICADO – PREVENÇÃO INEXISTENTE (
ARTIGO 80, § 3
O
, DO RITJMT
) –
PRELIMINAR REJEITADA
–

MÉRITO
: – DEFERIMENTO PARCIAL DE LIMINAR PELO MAGISTRADO
A QUO
– DETERMINAÇÃO PARA QUE O CONTRATO ANTERIORMENTE RESCINDIDO SEJA RETOMADO PARA FAZER CUMPRIR A COMUNICAÇÃO PRÉVIA COM
PRAZO DE 30 (TRINTA) DIAS ANTES DA EFETIVA RESCISÃO
– PROVÁVEL DEFEITO NA DECISÃO JUDICIAL QUE IMPLICOU NA PACTUAÇÃO DA AVENÇA RESCINDIDA (ULTRA PETITA) – POSSÍVEL NULIDADE DESSA DECISÃO
E DOS DEMAIS ATOS DELA DECORRENTE
– NECESSIDADE DE SUSPENSÃO DE CONTRATO PÚBLICO EM VIGOR PARA CUMPRIMENTO DA LIMINAR –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DOS SERVIÇOS PÚBLICOS
– EVENTUAL
PREJUÍZOS CAUSADOS À IMPETRANTE ORIUNDO DO DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS – REPARAÇÃO POR MEIO DE AJUIZAMENTO DA MEDIDA PROCESSUAL ADEQUADA –
AUSÊNCIA DE
FUMUS BONI IURIS
– LIMINAR QUE PODE CAUSAR
PREJUÍZOS GRAVES E/OU IRREVERSÍVEIS AO
ENTE PÚBLICO E SOCIEDADE –
PERICULUM IN

MORA
INVERSO VERIFICADO – IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO DA LIMINAR – DECISÃO REFORMADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Para o deferimento de liminar em mandado de segurança, necessário se mostra a presença dos requisitos autorizadores, previstos no
artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam, sejam, o
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

C
ontrato público da impetrante firmado em razão de determinação judicial possivelmente defeituosa (decisão ultra petita).

A nulidade da decisão
ultra petita
que pode causar

nulidade de todos os demais atos dela decorrente.

A liminar na forma como requerida pode implicar na

suspensão do contrato que se encontra atualmente em vigor, o que violaria o princípio da continuidade dos serviços públicos.

A Reparação de eventual
prejuízo causado à impetrante oriundo de descumprimento de cláusula contratual pode ser pleiteada por meio da via processual adequada.

Se a concessão da liminar na ação mandamental pode implicar em prejuízos graves e/ou irreversíveis ao E
nte Público e toda a coletividade, resta configurado o
periculum in mora
inverso.

Ausente a relevância da fundamentação (
fumus boni iuris
) e verificado o
periculum in mora
inverso, de rigor o indeferimento da liminar postulada na inicial do mandado de segurança.

Decisão reformada.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra decisão proferida pelo Juízo da
1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá
, nos autos do
Mandado de Segurança n.o 1025589-36.2021.8.11.0041,
ajuizado por
VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
, que deferiu em parte o pedido liminar
para determinar que a autoridade coatora conceda/observe prazo de 30 (trinta) dias entre a comunicação da rescisão e a efetiva rescisão do contrato 099/2021/SESP, conforme previsão contratual, sob pena de multa a ser fixada pelo Juízo
a quo
.

Aduz que no ano de 2020 a empresa
NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
foi contratada em caráter
emergencial
(Contrato 324-2020) pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para fornecer alimentação para reeducandos e funcionários para atendimento dos presídios instalados em Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger – MT.

Sustenta que ao vencer o contrato emergência, foi realizada nova cotação emergencial de preço, para formulação de novo contrato emergencial, sendo a empresa
NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA - ME
novamente vencedora, dando origem ao novo contrato emergencial no 086/2021/SESP.

Argumenta que mesmo a Agravada (
VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
) não sendo vencedora, por ter constado na sentença do mandado de segurança
n.o 1054764-12.2020.811.0041 o direito de preferência da recorrida e ela ter ajuizado o Cumprimento Provisório de Sentença n. 1022813-63.2021.8.11.0041, o Magistrado
a quo
determinou que o Estado de Mato Grosso cumprisse os termos do
decisum
.

Assevera que o Estado cumpriu a decisão proferida pelo Magistrado
a quo,
cancelando o contrato emergencial n.o 086/2021/SESP firmado com a empresa
NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA – ME
e celebrou o contrato emergencial n.o 099/2021/SESP com a
VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA.

Assegura que após a assinatura do contrato com a VOGUE sobreveio decisões do Juízo
ad quem
suspendendo o
direito de preferência dessa empresa em razão de provável sentença
ultra petita
na parte que estabeleceu o “direito de preferência” da VOGUE.

Argui que com essa decisão proferida pelo Juízo
ad quem
a empresa
NOVO SABOR REFEICOES COLETIVAS LTDA – ME requereu perante a administração Pública a retomada do
contrato 086/2021/SESP e a redução do valor de seu contrato para R$15.685.881,00 (quinze milhões, seiscentos e oitenta e cinco mil, oitocentos e oitenta e um reais), de modo a ficar mais vantajoso que a proposta da
VOGUE.

Pontua que ao ser cumprido pelo Estado de Mato Grosso a decisão do Juízo
ad quem
, a Vogue impetrou ou mandado de segurança (MS n.o 1025589-36.2021.8.11.0041) visando rescindir o contrato da empresa Novo Sabor e a manutenção do contrato n. 099/2021 firmado posteriormente com a empresa Vogue em razão do suposto direito de preferência.

Expõe que o Magistrado
a quo
contrariando a decisão do Juízo
ad quem
deferiu em parte o pedido liminar
para determinar que a autoridade coatora observe prazo de 30 (trinta) dias entre a comunicação da rescisão e a efetiva rescisão do contrato 099/2021/SESP firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa Vogue.

Narra que diante da inexistência de decisão judicial definitiva o contrato do Agravado não foi rescindido e sim suspenso, motivo pelo qual, não pode cumprir com a decisão objurgada.

Arrazoa que se for confirmado pelo Juízo
ad quem

que o contrato firmado com a
Vogue é oriundo de uma decisão
ultra petita,
ele será considerado nulo, impossibilitando a continuidade dos seus efeitos.

Ressalta que por se tratar de contrato emergencial é possível a sua rescisão à qualquer tempo.

Afirma que nos termos das cláusulas 17.1 a 17.4
do contrato n. 099/2021 firmado com a empresa Vogue, deve ser concedido o aviso prévio da rescisão no prazo de 30 (trinta) dias apenas quando a
rescisão antecipada se deu de forma desarrazoada, o que não teria acontecido na hipótese em que o Estado apenas cumpriu decisão judicial.

Verbera que embora a Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso tenha deferido o Pedido de Suspensão de Liminar nos autos de n.o
1013894-14.2021.8.11.0000, esse pronunciamento judicial “
apenas, retira da decisão impugnada a sua eficácia, mantendo-a existente, sendo que, a revogação da decisão, somente, será obtida no agravo de instrumento [...]”.

Diz que não foram preenchidos os requisitos necessários para o deferimento da liminar em ação mandamental.

Ao final, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, para suspender os efeitos da decisão objurgada
.

No mérito requer o
provimento do recurso, no sentido de reformar a decisão objurgada, para indeferir a liminar pleiteada na exordial.

A tutela antecipada recursal foi indeferida pela ausência do requisito de
risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, tendo em vista que a decisão já tinha sido suspensa por meio de decisão da
Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso proferida nos autos do Pedido de Suspensão de Liminar n.o
1013894-14.2021.8.11.0000.

A parte agravada em contrarrazões argui a preliminar de prevenção recursal e, no mérito, impugnou integralmente os fundamentos do recurso de agravo de instrumento.

A Procuradoria Geral de Justiça manifestou pelo provimento do presente recurso (Id. 101918994).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL:
DA EXISTÊNCIA DE JUÍZO
AD QUEM
PREVENTO

Argui a parte Agravada que o
recurso foi distribuído, por sorteio, para a Relatoria do Desembargador Alexandre Elias Filho (Id. 95669987 / 95672471) e que, em razão de certificação pela a Secretaria da existência do recurso (n.o 1009778-62.2021.8.11.0000) que poderia gerar uma possível prevenção ao Desembargador Mário Roberto Kono de Oliveira, os autos foram remetidos para esse Magistrado indevidamente, tendo em vista que a prevenção seria do Desembargador Márcio Vidal, que atuou como relator nos Recursos de Agravo de Instrumento (1026673-35.2020.8.11.0000 (distribuído em 16/12/2020) e 1026519-17.2020.811.0000 (distribuído em 12/01/2021), que tramitaram junto à Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, e se refere ao
Mandamus
n.o 1054764-12.2020.8.11.0041, oriundo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, com tema semelhante ao dos autos originários, ou seja, contratação
emergencial

pela Secretaria de Estado de Segurança Pública para fornecimento de alimentação para reeducando e funcionários para atendimento dos presídios instalados em Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger – MT.

Pois bem.

Em relação a alegada prevenção, verifica-se que de fato o Des. Marcio Vidal foi o primeiro relator dos recursos de agravo de instrumento números 1026673-35.2020.8.11.0000 e 1026519-17.2020.811.000, interpostos contra decisão proferida na Ação Mandamental n.o 1054764-12.2020.811.0041.

Ocorre, todavia, que a ação originária (
Mandado de Segurança n.o 1025589-36.2021.8.11.0041
), onde foi proferida a decisão ora recorrida, não é a mesma em que foram prolatadas as decisões que deram ensejo aos recursos de relatoria do Des. Marcio Vidal (Mandado de Segurança n.o 1054764-12.2020.8.11.0041).

Outrossim, ainda que se referisse à mesma ação originária, é possível observar que os recursos de números 1026673-35.2020.8.11.0000 e 1026519-17.2020.811.000, de relatoria do Des. Marcio Vidal, foram considerado
prejudicados e/ou não conhecidos
, situação essa que afasta a ocorrência de previsão,

a teor do que estabelece o artigo 80, § 3
o
, do Regimento Interno desta Corte, em interpretação extensiva,
in verbis
:

“ Art. 80 (...)

§ 3° - Cessará a prevenção se o recurso, o mandado de segurança, o
habeas corpus
ou a medida cautelar forem considerados prejudicados ou não conhecidos”.

Com efeito, no caso dos autos
, não há que se falar em prevenção do
Des. Marcio Vidal
, motivo pelo qual, não deve ser acolhida a preliminar suscitada pela parte agravada.

Ante o exposto,
rejeito a presente preliminar
.

V O T O:

M É R I T O

Preambularmente, insta consignar que a questão a ser decidida no presente Recurso de Agravo de Instrumento, diante de seu limite estreito, envolve somente a análise dos requisitos autorizadores para concessão da liminar em mandado de segurança previstos no artigo 7o, II, da Lei no 12.016/2009, quais sejam:
fumus boni iuris
e o
periculum in mora
.

Passo a análise da presença ou não dos requisitos necessários para a concessão da medida emergencial.

Pois bem. Conforme relatado, o vertente recurso visa a reforma da decisão que deferiu em parte o pedido liminar pleiteado no
Mandado de Segurança n.o 1025589-36.2021.8.11.0041,
para o fim de determinar que a autoridade impetrada conceda/observe o prazo contratual de 30 (trinta) entre a comunicação da rescisão e a efetiva rescisão da avença emergencial n. 099/2021/SESP firmado entre o Estado de Mato Grosso e a empresa
VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
,
relativo ao fornecimento de alimentação para reeducando e funcionários para atendimento dos presídios instalados em Cuiabá, Várzea Grande e Santo Antônio do Leverger – MT.

Ocorre que, o contrato n.o 099/2021/SESP somente foi firmado entre o Estado de Mato Grosso e a Agravada (
VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA
) em cumprimento à determinação judicial, a qual, ao que tudo indica, pode ter sido proferida de forma defeituosa (decisão
ultra petita
), sendo que, contra ela foi interposto recurso que se encontra pendente de análise pelo Juízo
ad quem.

Insta consignar que o reconhecimento de nulidade do
decisum
pode causar a nulidade de todos os demais atos dela decorrente, a qual pode englobar, inclusive, o contrato em questão.

Outrossim, a manutenção da decisão ora agravada implicaria na
suspensão do contrato que se encontra atualmente em vigor (firmado com a agravante – Novo Sabor Refeições Coletiva Ltda) para atendimento provisório da demanda dentro de um curto período de tempo, 30 (trinta) dias, violando o princípio da continuidade dos serviços públicos.

Além disso, ainda que o contrato
n.o 099/2021/SESP
não seja anulado, e seja reconhecido que o Estado de Mato Grosso descumpriu as suas cláusulas, tenho, por ora, que os eventuais prejuízos causados à pessoa jurídica contratada (agravada) devem ser buscados pelas vias próprias e não com a imposição de medidas que afetam a ordem e a segurança pública, mormente em se tratando de contrato de prestação de serviço de alimentação das unidades prisionais estatais, serviço este essencial.

No mesmo sentido foi o entendimento da i. Desembargadora Presidente do
Tribunal de Justiça de Mato Grosso, ao deferir o Pedido de Suspensão de Liminar n.o
1013894-14.2021.8.11.0000 protocolado pelo
Estado de Mato Grosso, o qual se refere aos autos originários,
in verbis:

“
[...]
Cuida-se de
Pedido de Suspensão
apresentado pelo ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 96571974) com o objetivo de suspender a liminar deferida nos autos do nos autos do Mandado de Segurança n. 1025589- 36.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital [...]

Em suas razões, aduz o ente público que “
sob a ameaça de descumprimento de decisão judicial, já se efetivaram temerárias substituições das empresas contratadas, objeto de forte disputa e intensa discussão judicial e perante o Tribunal de Contas, tendo sido firmados dois contratos emergenciais (Contrato no 086/2021/SESP e Contrato no 099/2021/SESP)
.”

Assevera que “
Nesse cenário de disputa entre concorrentes, inúmeros requerimentos administrativos e vários recursos e processos judiciais, o Estado de Mato Grosso vem requerer a suspensão da decisão interlocutória emanada do juízo da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública, tudo com o fito de
trazer segurança jurídica
, de
garantia do interesse público
e, com isso, evitar novas alterações de empresas em sensível contrato [fornecimentos de alimentos em presídios] que
não pode sofrer risco de descontinuidade, senão sujeita a ocorrência de motins e rebeliões
.”

Sustenta que “
No caso vertente, a situação é ainda mais grave, na medida em que a decisão objurgada impõe ao Estado de Mato Grosso que observe prazo de 30 (trinta) dias entre a comunicação da rescisão e a efetiva rescisão do contrato 099/2021/SESP, o que levará a suspensão do contrato n° 086/2021 firmado com a empresa Novo Sabor [atualmente em vigência], para atendimento provisório da demanda pela empresa Vogue para, após, retornar à prestação de serviço pela empresa Novo Sabor que fornece os alimentos, o que
interfere substancialmente na solidez, qualidade, eficiência e segurança no fornecimento de alimentação
nas unidades prisionais
.”

Cita que, “
Não bastasse a manifesta lesão à ordem e à segurança pública, subsistem ainda
dois aspectos
de suma relevância:
(1)

falta de verossimilhança
da decisão e
(2)
decisão que, em sede liminar,
dissocia-se do próprio contexto fático, desprezando os valores, vantajosidade e segurança
”, uma vez que “
não
se trata de hipótese de rescisão unilateral por opção da Administração e,
sim SUSPENSÃO do contrato
,
amparado em decisão judicial
e em observância a
economicidade e eficiência
que regem os atos administrativos
.”

Pugna pela “
imediata
suspensão da eficácia da decisão liminar
proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital nos autos do Mandado de Segurança no 1025589-36.2021.8.11.0041
.”

É o relatório.

Decido
.

Pelo regime legal de contracautela (Leis n. 7.347/1985, 8.437/1992, 9.494/1997 e 12.016/2009, art. 1.059 do CPC e art. 35, XLVII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso), esta Presidente dispõe de competência para determinar providências a fim de se evitar grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas, suspendendo a execução de decisões concessivas de segurança, de liminar ou de tutela antecipada/provisória deferidas contra o Poder Público.

O que se deve ter em foco no requerimento de suspensão é se decisão proferida pelo Poder Judiciário em sede cautelar provoca risco de lesão aos valores tutelados na legislação de contracautela, dispostos em linhas volvidas.

[...]

Demonstra-se, na espécie, presente um dos requisitos para a suspensão da execução da liminar, qual seja: evitar-se grave lesão à segurança pública.

[...]

diante da existência de vigorosa disputa judicial entre as empresas Vogue – Alimentação e Nutrição Ltda. e Novo Sabor Refeições Coletivas Ltda. relacionada à prestação dos serviços de preparo e fornecimento de alimentação destinada aos presos e policiais plantonistas das unidades penais das Comarcas de Cuiabá e Várzea Grande, e como forma de evitar o descumprimento de decisões judiciais, o Estado de Mato Grosso celebrou dois contratos emergenciais
–
Contrato n. 086/2021/SESP, com a empresa Novo Sabor e Contrato n 099/2021/SESP, com a empresa Vogue
–
estando atualmente em execução o primeiro.

Nesse cenário, o cumprimento da decisão liminar em questão implica, do ponto de vista prático, em suspender, por 30 dias, o contrato de fornecimento de alimentos com a empresa Novo Sabor, atualmente em vigência, para que os serviços sejam prestados no período pela empresa Vogue para, então, novamente serem devolvidos à empresa Novo Sabor.

Ora, é cediço que referidas trocas de prestadores do serviço num curto intervalo de tempo, e considerando toda a complexa logística envolvida nas operações, podem interferir não apenas na eficiência e segurança no fornecimento de alimentação nas unidades prisionais, como também na sua própria continuidade, com risco de desabastecimento, ainda que um curto intervalo de tempo.

Ocorre que, tratando-se de execução de contrato que versa sobre objeto sensível (fornecimento de alimentos em presídios), eventual descontinuidade na sua execução tem o condão de gerar rebeliões e motins em diversas unidades prisionais do Estado, inclusive simultaneamente, nesse ponto residindo o risco de grave lesão à segurança pública.

Destarte,
a priori
, revela-se prudente evitar as sucessivas trocas de fornecedores até que haja decisão meritória definitiva acerca do direito das empresas em litígio quando ao objeto contratado.

Ante o exposto e em sede liminar,
defiro
o pedido de suspensão da execução da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n. 1025589- 36.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.
[...]”.
(TJMT - SLS
1013894-14.2021.8.11.0000 - Presidente do Tribunal de Justiça Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS
- Id. 97021965)

Ressalta-se que posteriormente a
Presidência do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, nos mesmos autos (Pedido de Suspensão de Liminar n.o
1013894-14.2021.8.11.0000), fez constar que a suspensão da decisão que deferiu a liminar nos autos de origem deve vigorar até o
trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal, transcrevo:

“[...]
Como forma de evitar indesejável tautologia, eis que inexistem elementos adicionais aptos a alterarem o panorama já traçado por ocasião do enfrentamento do pedido liminar,
ratifico
a decisão lançada no Id. 970219654 e, portanto, mantenho o deferimento da suspensão da execução da decisão liminar proferida no Mandado de Segurança n. 1025589- 36.2021.8.11.0041, em trâmite perante a 1a Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital.

Nesta oportunidade, expressamente consigno que, por força do disposto no art. 4o, §9o, da Lei n. 8.437/92, a suspensão deferida vigorará até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal.
[...]”.
(TJMT - SLS
1013894-14.2021.8.11.0000 - Presidente do Tribunal de Justiça Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS
- Id. 97021965)

Destarte, diante das evidencia de que o
contrato n.o 099/2021/SESP, somente foi firmado em razão de determinação judicial, a qual pode ter sido proferida de forma defeituosa e se encontra com recurso pendente de julgamento, bem como dos indícios de que,
os eventuais prejuízos causados à pessoa jurídica contratada (agravada) oriundo de possível descumprimento de cláusulas contratuais pelo Estado de Mato Grosso devem ser buscados pelas vias próprias e não por meio da ação mandamental, entendo que não se encontra presente o requisito da relevância da fundamentação aposta na ação mandamental (
fumus boni iuris).

E mais, conforme constou na decisão proferida pela
Presidente do Tribunal de Justiça Desa.
MARIA HELENA G. PÓVOAS, nos autos do
Pedido de Suspensão de Liminar n.o
1013894-14.2021.8.11.0000 protocolado pelo
Estado de Mato Grosso,

a manutenção da decisão que concedeu a liminar, pode implicar em prejuízos graves e/ou irreversíveis à
Fazenda Pública Estadual e à sociedade, restando, dessa forma, configurado o
periculum in mora
inverso.

Frisa-se que no nosso ordenamento jurídico, a liminar pleiteada na ação mandamental somente deve ser deferida se os seus efeitos não causarem grave lesão à ordem pública (periculum in mora inverso).

Assim, diante da ausência do
requisito da relevância da fundamentação aposta na inicial da ação mandamental (
fumus boni iuris), bem como pelo fato da medida emergencial causar
graves prejuízos à
Fazenda Pública Estadual e à sociedade (periculum in mora inverso), entendo que não poderia ser deferida a liminar pleiteada na exordial.

Diante do exposto, e
m consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao vertente recurso, para indeferir a liminar pleiteada na exordial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022